Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES DE AVALIAÇÃO. LAUDOS PARTICULARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. O laudo técnico apresentado por Oficial de Justiça Avaliador goza de atributos como a presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o laudo oficial padece de vício ou que, após a realização da avaliação do bem, houve a majoração ou redução do seu valor, consoante art. 873 do CPC.
3. Inexistindo comprovação de irregularidade apta a infirmar os valores indicados pelo Oficial de Justiça Avaliador ou a ocorrência de majoração no valor dos imóveis, após a avaliação, não se cogita a necessidade de determinação de nova avaliação dos bens.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.